Tribunal: TJSP
Processo: 1003449-10.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003449-10.2018.8.26.0586
Registro: 2020.0000093625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003449-10.2018.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante
ELEUNICE NATALINA DOS SANTOS APARECIDO, é apelado AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003449-10.2018.8.26.0586
VOTO No 36.462
2
COMARCA DE SÃO ROQUE - 1a VARA CÍVEL
APELANTE: ELEUNICE NATALINA DOS SANTOS APARECIDO
(ré)
APELADA:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ROGE NAIM TENN
EMENTA:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Dec. lei no 911/69.
Financiamento para aquisição de veículo automotor.
Inadimplência de devedora, fiduciante. Ação de busca
e
apreensão.
Mora
incontroversa.
Juízo
de
procedência. Apelo da ré. Parcial provimento.
VOTO No 36.462
RELATÓRIO
Negócio fiduciário, ação de busca e apreensão
(Dec. lei no 911/69), juízo de procedência (fls. 77/79), apela a ré,
batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 99/106.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003449-10.2018.8.26.0586
VOTO No 36.462
3
FUNDAMENTAÇÃO
Diligência
de
notificação
da
devedora,
respeitando o endereço do contrato (fls. 26/27 e 35/36), assim basta
para aperfeiçoar a constituição em mora, desnecessária prova de que
tenha sido recepcionada pela própria devedora, pessoalmente (limites
de boa-fé objetiva, ademais à consideração de tratar-se de
inadimplência de obrigação positiva e líquida, com termo certo de
vencimento).
Hipótese de inadimplência de parcelas de
financiamento
para
aquisição
de
veículo
automotor,
mora
incontroversa, assim autoriza a resolução do vínculo, consolidando-se
a posse e a propriedade do bem clausulado em favor do credor,
fiduciário.
Único ponto, indicações de hipossuficiência
financeira, não havendo prova em sentido contrário, a ré, apelante, faz
jus ao benefício da gratuidade judiciária.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso (concessão de gratuidade judiciária).
CARLOS RUSSO
Relator